Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-02.2022.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-02.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (RECORRENTE), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON VITOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 029.689.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
JOSÉ ERECIO CORRÊA PAIVA
E, DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVEU O RECURSO DO CORRÉU
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE RECURSAL ANTERIOR. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIDO O RECURSO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DO CORRÉU, SENDO AMBOS DESPROVIDOS NO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. São postas
em discussão:
(i)
a eventual nulidade da pronúncia, suscitada pela defesa de um dos réus, alegando violação ao art. 226 do CPP, em razão do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima; (ii) a possibilidade de impronúncia por insuficiência de provas e (iii) a exclusão das qualificadoras atribuídas aos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade referente ao reconhecimento fotográfico da vítima já foi apreciada e rejeitada por esta Câmara em sede recursal anterior, com trânsito em julgado, impossibilitando sua reanálise sob pena de afronta à coisa julgada.

4. P
resentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, e presentes nos autos a partir d
os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo,
a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

5. Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando estas forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Conhecido e desprovido o recurso do corréu.

Tese de julgamento: " A nulidade do reconhecimento fotográfico não pode ser rediscutida quando já apreciada em sede recursal anterior, com trânsito em julgado. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 413 e 581, IV; CP, art. 121, §2º, I e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 1398881/PR; STJ - AgRg no HC 705.752/AL; TJMT - N.U 1014142-77.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

JOSÉ ERECIO CORRÊA PAIVA

WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos réus por
JOSÉ ERÉCIO CORRÊA PAIVA
e
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT na ação penal n.º 1001263-02.2022.8.11.0033,
pronunciando
os ora recorrentes

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais vistas no ID 233846658, a defesa do acusado
WALYSON
almeja o reconhecimento da
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ante a alardeada inobservância das formalidades legais que regem a matéria e violação aos ditames do art. 226 do CPP

quanto aos reconhecimentos fotográficos

realizados pela vítima.
No mérito
, ambos os réus, sendo
JOSÉ ERECIO
por meio das razões disponíveis no
ID 233846659,
buscam a
impronúncia
sob o argumento de que inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva, bem como vindicam a
exclusão das qualificadoras

atinentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões registradas no ID 233846668, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a MM. Juíza
a quo
manteve o r. decisório impugnado no ID 233846685, fazendo-o por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 259538154, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito, verifica-se que a defesa do réu
JOSÉ ERECIO
tangencia a seguinte tese, enquanto a defesa do réu
WALYSON
expressamente suscita
preliminar de

nulidade da r. decisão de pronúncia
, firmes no argumento de que os

reconhecimentos positivos realizados pela vítima
, tanto na delegacia quanto em juízo
, não obedeceram ao procedimento estipulado pelo art. 226 do CPP.

Não obstante os judiciosos argumentos despendidos nas razões recursais, tenho que
a preliminar não comporta acolhida
.

Com efeito, dessume-se da análise do processo e dos autos correlatos que o ilícito teria ocorrido em 19/06/2022, sendo ambos os recorrentes denunciados em 30/06/2022 pela prática do homicídio qualificado tentado, seguindo-se a regular instrução do feito, culminando na
primeira decisão de pronúncia datada de 19/12/2022
(ID 158415120). Na sequência, foram interpostos Recursos em Sentido Estrido pelas respectivas defesas, os quais foram julgados na sessão realizada em 28/06/2023, com
trânsito em julgado em 20/07/2023 (ID 176142182)
, cujo inteiro teor do acórdão consta no ID 173921655, e, para evitar tautologia, transcrevo abaixo a respectiva certidão de julgamento, e a conclusão constante do voto,
in verbis
:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA EM COMUM POR AMBOS OS RECORRENTES, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU WALYSON DA CRUZ PAZZETTO E ANULOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA AO CORRÉU JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA, TORNANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS.
” sic
ID 173921655 - Pág. 1.

“Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
,
a fim de
REJEITAR a primeira preliminar
[nulidade por ilicitude probatória dos reconhecimentos fotográficos extrajudiciais], arguida por ambos os recorrentes
, e para
ACOLHER a segunda preliminar
[excesso de linguagem na decisão de pronúncia], arguida pelo recorrente
WALYSON
, estendendo tal providência ao recorrente
JOSÉ ERÉCIO
, que se encontra em idêntica situação fático-processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
ANULO a decisão de pronúncia
e determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que outra seja proferida, sem a utilização de expressões que revelem certeza, seja

acerca da autoria delitiva imputada aos réus, seja acerca da improcedência das teses defensivas. Ainda,
julgo PREJUDICADOS
os pedidos meritórios de impronúncia, de absolvição sumária e de decote das qualificadoras,
mantendo-se
a
prisão preventiva
dos recorrentes, ante a subsistência dos requisitos legais.” sic
ID 173921655 - Pág. 17 – sublinhei.

Contudo, mesmo sendo prolatada
nova decisão de pronúncia
(ID 177807287), esta foi novamente alvo de irresignação de ambas as defesas e restou
igualmente anulada
pelo Colegiado da Terceira Câmara Criminal, em sessão do dia 30/01/2024, diante do reconhecimento do excesso de linguagem arguido pelo recorrente
WALYSON
, ficando prejudicada a análise dos demais pedidos e com efeitos estendidos ao corréu
JOSÉ ERÉCIO
(ID 200733163).

Por último, foi finalmente exarada a decisão de pronúncia que ora se analisa (ID 233845749), e de sua leitura vê-se que novamente enfrentou a alegada nulidade atrelada aos
reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima
,
a despeito do expressado por este Relator por ocasião daquele primeiro acórdão anulatório
. A seu turno, as defesas novamente elencam tal arguição em suas razões recursais.

Nessa ordem de ideias, considerando que tais elementos probatórios compõem o inquérito que originou esta ação penal, sendo a tese da nulidade atrelada à formalidade da obtenção de tais provas, a qual restou refutada tanto pelo juízo singular, quanto por esta instância revisora,
com acórdão transitado em julgado
, não é cabível nestes autos se questionar, uma vez mais, a regularidade desses elementos probatórios, máxime quando inexiste qualquer circunstância inovadora e desconhecida que justificasse, minimamente, menos ainda em grau de recurso, a reanálise da matéria, a não ser sob pena de
ofensa à coisa julgada
.

Corroborando o entendimento ora adotado, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL NA VIA DO
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO.
1. A tese recursal a respeito da impossibilidade de condenação baseada somente em elementos colhidos na fase inquisitorial e no reconhecimento fotográfico já foi objeto de deliberação pelo STJ em
writ
anterior, o que inviabiliza novo exame do tema.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ –
AgRg no REsp 1398881, Relator: Jorge Mussi, Julgamento: 05/06/2014, Quinta Turma, DJe 11/06/2014) – destaquei.

Desta feita, pelos fundamentos acima apresentados, é incabível reiterar a apreciação do tema "nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP", uma vez que a prestação jurisdicional já foi entregue por este e. Tribunal de Justiça.

Remanesce para análise apenas a alegada insuficiência de indícios da autoria imputada aos réus, bem como a tese de manifesta improcedência das qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com tais considerações,
reconheço a falta de interesse recursal no que tange à pretensa nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP
, por constituir-se em mera repetição de matéria já examinada e decidida, de forma definitiva, por este eg. Tribunal de Justiça e, por consequência, no particular aspecto,
NÃO CONHEÇO

do recurso em sentido estrito interposto por
WALYSON DA CRUZ PAZETTO
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a análise da admissibilidade dos recursos interpostos pelas defesas, passo ao exame das teses remanescentes.

Consta da denúncia que, 19 de junho de 2022, por volta das 23h40, na residência situada na Rua Antonio de Lima, s/n, bairro Santa Rosa, em Nova Maringá/MT,
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
JOSE ERECIO CORREA PAIVA
, conscientes e imbuídos de vontade de matar e impelidos por motivação torpe, na intenção de vingarem as vítimas de outros ilícitos que teriam sido cometidos pelo ofendido, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar
Gabriel Costa da Silva

com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Restou apurado que os acusados se deslocaram até o endereço acima mencionado e desligaram o padrão de energia daquela moradia, no intuito de que o ofendido saísse do interior do imóvel, entretanto, como ele continuou dentro da residência, os acusados arrombaram a porta da casa, pelo que, então, teriam desferido vários disparos de arma de fogo contra
Gabriel
, somente não consumando o assassinato porque a vítima, apesar de atingida, conseguiu empreender fuga do local e buscar pronto atendimento médico.

Finda a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, os recorrentes
foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

1.

Do pleito pela impronúncia:

À vista do relatado, conquanto ambas as defesas argumentem ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
aos recorrentes, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
do delito sequer foi objeto do recurso e encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência visto no ID
158414928,
dos prontuários médicos juntados no ID 158414930, ID 158414985 e ss., do relatório de investigação de ID 158414957
,
além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de
indícios suficientes
atribuindo-a aos ora recorrentes, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Consta dos autos que o réu
JOSE ERECIO
permaneceu silente na fase policial (ID 158414939) e em juízo ambos os acusados exerceram tal direto (ID 158415105), entretanto, cumpre mencionar que o acusado
WALYSON
confessou o fato perante a autoridade policial, alegando:

“QUE o interrogando e seu colega JOSE "tomaram as dores" da vítimas do crimes do Gabriel e resolveram agir por conta própria para dar fim ao Gabriel e suas condutas; QUE esclarece que foram até a casa do Gabriel e desligaram o padrão de energia com o intuito de fazê-lo sair de casa; QUE Gabriel não saiu do imóvel, então o interrogado combinou com seu parceiro de arrombar a porta e invadir a casa; QUE o interrogado afirma que chutou a porta da frente da casa; QUE Gabriel estava atrás da porta esperando pelo ataque; QUE José efetuou dois disparos contra o Gabriel” sic
ID 158414936.

Conquanto o ilícito tenha sido praticado durante o período noturno, contando basicamente com os relatos dos envolvidos, na hipótese dos autos vê-se que a versão apresentada pela defesa é confrontada diretamente pelo narrado pela vítima, resultando na inarredável conclusão de que existem nos autos aos menos duas possibilidades acerca da dinâmica do ilícito.

Por sinal, além de ter sido ouvido na fase policial com declarações gravadas em vídeo no ID 158414951 e ss. acompanhado dos anexos fotográficos utilizados no reconhecimento fotográfico dos acusados (ID 158414954), as declarações do ofendido foram confirmadas em juízo, notadamente ao
circunstanciar a potencial identificação dos possíveis envolvidos
,
declarando tê-los ouvido do lado externo do imóvel antes dos envolvidos desligarem o padrão de energia, bem como os visto pelas frestas das paredes de madeira de sua residência,
aliado ao fato de que
já os tinha encontrado em momento anterior, tendo declinado os respectivos nomes às autoridades
.

Nesse ponto, consoante bem sintetizado na r. decisão de pronúncia, as declarações judiciais do ofendido
Gabriel Costa da Silva

ratificam a possível motivação do ilícito, consistente em desentendimento anterior, porquanto os réus acreditavam que o ofendido

era faccionado rival e havia subtraído substâncias entorpecentes de propriedade dos acusados.

Outrossim, as declarações da vítima retratam o provável cenário fático, após perceber a aproximação dos acusados e ouvi-los discutindo sobre arrombar a residência, ao que se seguiu à entrada forçada na casa, tendo visto o réu
JOSE ERECIO,
que também teria disparado com arma de fogo contra o ofendido, enquanto o acusado
WALYSON
acompanhava a execução.

Por seu turno, os policiais militares
Guilherme Cardoso Junior
,
Elvio Nunes da Paixão
e
Jefferson Vitor Santos Ribeiro
, participaram do atendimento da ocorrência policial e em juízo ratificaram suas declarações na fase de inquérito (ID 158414931 ao ID 158414933 e ID 158415105), merecendo destaque o relato de que teriam sido informados pela vítima que dois indivíduos teriam desligado o padrão de energia elétrica de sua residência, invadido o recinto e realizado os disparos de arma de fogo em seu desfavor. Ademais,
a vítima teria identificado os potenciais envolvidos, reconhecendo ambos os recorrentes, registrando, ainda, que estes teriam sido localizados juntos
.

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão dos acusados a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que
há
indicativos de autoria que pesam em desfavor de ambos
. E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos acusados, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa dos recorrentes, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez sejam os autores do crime de homicídio tentado em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], sustentando serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inciso I, do CP, relativa ao
motivo torpe

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que os acusados, em tese, praticaram o delito
“em razão da suspeita de que o réu estaria praticando furtos na cidade de Nova Maringá”

sic
ID 233845749 - Pág. 7.

Diante das mencionadas declarações da vítima
Gabriel
e da narrativa do acusado
WALYSON
em juízo, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, porquanto o intento homicida atribuído ao réu possivelmente derivaria do sentimento de vingança nutrido pelos réus.

Portanto, a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que o crime teria
“supostamente praticado
durante o repouso noturno, quando a vítima se encontrava repousando em sua residência
, a qual foi
invadida pelos réus em superioridade numérica e com uso de arma de fogo
, tendo ainda estes
desligado a energia da residência
” sic
ID 233845749 - Pág. 7 – destaquei.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à
surpresa do ataque
, a vítima possivelmente teve dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto

declaradas por
Gabriel
e pelos agentes públicos que diligenciaram no feito
, expostas em linhas anteriores e bem referidas na r. decisão de pronúncia , ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado,
ex vi STJ AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do
r
ecurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOSÉ ERÉCIO CORRÊA PAIVA
e, de outro lado, conheço em parte do recurso manejado pelo corréu
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
, e,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos autos da ação penal n.º 1001263-02.2022.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025